Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805747-66.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDREA LOBATO TAVARES LEMOS

APELADO: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA DE CUNHO MATERIAL OU MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação Declaratória de Vício Redibitório cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à demonstração do dever de indenizar a autora à título moral e material em razão de vício oculto no veículo adquirido junto à requerida.

3.

A presente Ação tem sua origem no contrato de compra e venda do automóvel da marca Renault Oroch 2.0, Dynamique 42, Cor: Cinza - Ano: 2019, placa QPA-5298, pelo valor de R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).

4.

Constata-se, em primeiro lugar, que a pretensão inicial é baseada na existência de vício redibitório, em razão da constatação de vício oculto no veículo objeto do contrato em momento posterior à realização do negócio, nos termos do art. 441 do Código Civil.

5.

A autora deixou de demonstrar, e até mesmo de alegar a existência de qualquer problema com relação ao automóvel, a fim de comprovar que o veículo tenha sofrido avarias de grande monta, de modo a torná-lo impróprio ao uso ou que lhe tenha acarretado real diminuição de seu valor, sendo regra processual ser do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC vigente).

6.

Certo é que a autora acosta aos autos conversas de
Whatsapp
em que narra aos representantes da requerida a existência de defeitos no veículo.

7.

Ocorre que isso não basta, sendo imprescindível que fosse demonstrada a impossibilidade de reparo adequado desses defeitos, a fim de possibilitar a caracterização de vício redibitório nos termos previstos legalmente.

8.

Em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, esta não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar elementos mínimos constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
ANDREA LOBATO TAVARES LEMOS
e
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANDREA LOBATO TAVARES LEMOS
, irresignada com a sentença do MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação Declaratória de Vício Redibitório cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada por si em face de

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante aforou a ação acima mencionada, afirmando
que, em 07/01/2020, firmou com a requerida contrato de compra e venda tendo como objeto o automóvel da marca Renault Oroch 2.0, Dynamique 42, Cor: Cinza - Ano: 2019, placa QPA-5298 pelo valor de R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).

Acrescentou que, dias após a compra, o veículo apresentou defeitos, sendo abertas 04 (quatro) ordens de serviço em menos de um ano da compra do automóvel que permaneceu mais de 90 (noventa) dias parado em oficinas e reparos, fatos que prejudicaram a sua segurança em trafegar com o veículo, o qual possuiria vício oculto, razão pela qual pugnou pela aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, com a restituição do valor pago ou substituição por bem de igual valor, além de indenização por dano moral e material.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 9550093) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial,

sob o entendimento de não demonstração de vício oculto, e, assim, do dever de indenizar, além de condenar a requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ônus que tiveram a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita

Irresignada, Andrea Lobato Tavares Lemos apresentou recurso de Apelação (ID 9550096).

Suscita
error in procedendo
, salientando que os fatos narrados redundam em ofensa moral e material, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que, conforme documentos acostados na inicial, o veículo apresentou diversos problemas menos de 20 (vinte) dias após a compra, fatos que a obrigaram a entrar em contato com a requerida na intenção de sanar problemas no automóvel, ressaltando que os diversos episódios narrados redundam em danos morais, face o trespasse da esfera do mero aborrecimento, além de resultarem em lapso na confiança no uso do veículo por risco à sua própria segurança e de terceiros.

Requer o reconhecimento dos danos materiais e morais injustamente a si impostos.

Em contrarrazões (ID 9550101), a apelada pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação da recorrente ao ônus da sucumbência.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 9556676), tendo, em que pesem as Petições ID 9782542 e 9863356, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (ID 9883276), determinei a intimação da recorrente para que se manifestasse acerca da questão contrarrecursal, oportunidade em que ratificou os termos de seu recurso (ID 10230492).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à demonstração do dever de indenizar a autora à título moral e material em razão de vício oculto no veículo adquirido junto à requerida.

A presente Ação tem sua origem no contrato de compra e venda do automóvel da marca Renault Oroch 2.0, Dynamique 42, Cor: Cinza - Ano: 2019, placa QPA-5298, pelo valor de R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).

Constata-se, em primeiro lugar, que a pretensão inicial é baseada na existência de vício redibitório, em razão da constatação de vício oculto no veículo objeto do contrato em momento posterior à realização do negócio, nos termos do art. 441 do Código Civil, in verbis:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves (in GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. v. 3: contratos e atos unilaterais. 9ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 69), não é qualquer defeito ou falha existente em bem móvel ou imóvel recebido em virtude de contrato comutativo que dá ensejo à responsabilização do alienante por vício redibitório. Defeitos de somenos importância ou que possam ser removidos são insuficientes para justificar a invocação da garantia, pois não o tornam impróprio ao uso a que se destina, nem diminuem o seu valor econômico.

Como é cediço, dentre os requisitos para caracterização do vício redibitório, encontra-se o fato de que os defeitos sejam graves, ou seja: apenas os defeitos revestidos de gravidade a ponto de prejudicar o uso da coisa ou diminuir-lhe o valor podem ser arguidos nas ações redibitórias e
quanti minoris
, não os de menos importância.

No caso vertente, a autora deixou de demonstrar, e até mesmo de alegar a existência de qualquer problema com relação ao automóvel, a fim de comprovar que o veículo tenha sofrido avarias de grande monta, de modo a torná-lo impróprio ao uso ou que lhe tenha acarretado real diminuição de seu valor, sendo regra processual ser do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC vigente).

Certo é que a autora acosta aos autos conversas de
Whatsapp
em que narra aos representantes da requerida a existência de defeitos no veículo.

Ocorre que isso não basta, sendo imprescindível que fosse demonstrada a impossibilidade de reparo adequado desses defeitos, a fim de possibilitar a caracterização de vício redibitório nos termos previstos legalmente.

Somado a isso, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, esta não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar elementos mínimos constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO C.C. COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO PELO OUTRO REQUERIDO. PROVAS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE. NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA.INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA PROLATADA NOS ESTRITOS TERMOS DOS PEDIDOS DEDUZIDOS PELAS PARTES. BEM PROVENIENTE DE LEILÃO. FATO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA APENAS DE SINISTRO ANTERIOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO QUE TORNE O BEM IMPRÓPRIO AO USO OU LHE DIMINUA O VALOR, NOS TERMOS DO ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL. FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73
. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJPR - 18ª C. Cível - AC - 1589339-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - Unânime - J. 17.05.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BEM PROVENIENTE DE LEILÃO. FATO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR
VÍCIO REDIBITÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO QUE TORNE O BEM IMPRÓPRIO AO USO OU LHE DIMINUA O VALOR, DE ACORDO COM O ARTIGO ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL. FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 17ª C. Cível - 0002664-19.2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 14.06.2021)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.
A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento. 2. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido.

(TJ-DF 07003576620208070001 DF 0700357-66.2020.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 30/09/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. ALEGADOS DEFEITOS EM AUTOMÓVEL ADQUIRIDO DA REVENDEDORA E FINANCIADO PELO BANCO. PERÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Falta de demonstração de vícios existentes no veículo antes da aquisição.
2. Único orçamento realizado meses após a aquisição. Laudo pericial produzido em Juízo anos depois. Apontada enchente ou inundação como suposta causa dos danos. Impossibilidade de se determinar o momento de sua ocorrência. 3. Não demonstração do nexo de causalidade. Responsabilidade civil não demonstrada. Improcedência do pedido que se mantém. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00080858920188190211, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/07/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

(Grifo nosso)

Ademais, na peça recursal a autora limita-se a pugnar pelo pagamento de indenização sem efetivar a dialética processual inerente ao revolvimento do acervo probatório.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença

se encontram pertinentes ao caso concreto, o desacolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10/08/2022